Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE BEATRIZ MAUL COUTINHO - CPF: 078.906.619-08 (ADVOGADO), GUSTAVO BELINO DE CARVALHO - CPF: 042.462.862-73 (AGRAVANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. ERRO OPERACIONAL DOS CORREIOS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ.

RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que deferiu liminar de apreensão de veículo, sob o fundamento de inadimplemento e regular constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se houve válida constituição em mora quando a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “não existe o número”, apesar de prova idônea do devedor de que o imóvel existe e possui numeração ostensiva no logradouro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora, para fins do Decreto-Lei no 911/1969, em regra, se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132/STJ.

4. A devolução do AR com a indicação de “não existe o número” evidencia, no caso concreto, não a mera ausência de recebimento, mas a inexistência de tentativa real e idônea de entrega no local, o que impede qualquer forma mínima de ciência e compromete a higidez do ato de constituição em mora.

5. Comprovada pelo devedor a existência e a
identificabilidade do endereço
, fica afastada, na hipótese, a presunção de correção da informação postal, configurando erro operacional dos Correios e, por consequência, a ineficácia jurídica da notificação para aparelhar a medida extrema de busca e apreensão.

6. Ausente pressuposto processual específic
o, impõe-se
a restituição do veículo, sem prejuízo de posterior reapreciação pelo juízo de origem
após
adequada comprovação da mora e observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A tese do Tema 1.132/STJ não se aplica quando a notificação extrajudicial retorna por ‘número inexistente’ e há prova objetiva de que o endereço contratual existe e é identificável, caracterizando falha na diligência postal.
2
. A devolução do AR por erro operacional dos Correios compromete a constituição em mora e inviabiliza, naquele momento processual, a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, N.U 1066193-97.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.10.2025, DJE 29.10.2025; TJMT, N.U 1066193-97.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026; TJPR,
ApCiv
0008554-65.2021.8.16.0001, 19a Câmara Cível, Rel. Des.
Joscelito
Giovani
Ce
, j. 31.03.2025, pub. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Belino de Carvalho contra decisão proferida nos autos da ação de busca e
apreensão em alienação fiduciária n. 1008265-79.2025.8.11.0045, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., referente a contrato celebrado em 22/04/2024, envolvendo veículo Kia Cerato EX, placa OAP-2J40, e valor atribuído à causa de R$ 36.666,09.

A decisão
agravada
deferiu a medida liminar
de busca e apreensão do bem
,
autorizando a retomada do veículo KIA CERATO COM EX 1.6
16V
, placa OAP2J40, sob o argumento de que
estaria
comprovado o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora do devedor fiduciante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta

a nulidade da decisão agravada e a carência de ação da instituição financeira por ausência de pressuposto processual indispensável, qual
seja,
a comprovação hígida da mora. Alega que a notificação extrajudicial acostada pelo
Banco
não atingiu sua finalidade, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou ao remetente com a observação "endereço inexistente". Argumenta que tal informação é inverídica e decorre de falha na prestação do serviço postal, visto que reside no endereço informado no contrato desde a celebração da avença e que o imóvel é dotado de numeração visível e identificável, conforme demonstram as provas fotográficas e audiovisuais anexadas ao recurso.

Aduz que se encontra desempregado e que a apreensão do veículo, efetivada em 13/01/2026 acarretou-lhe prejuízo imensurável, por se tratar de bem utilizado para sua subsistência e busca de recolocação no mercado de trabalho. Ressalta que o Banco Agravado agiu com desídia ao não buscar meios alternativos para a notificação
. P
ugnou pela concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata restituição do bem e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a liminar e extinguir o feito originário por ausência de constituição válida da mora.

O
pedido liminar foi deferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, embora enviada ao endereço constante do contrato, retorna com a informação de endereço é inexistente, e o devedor comprova a existência física e a habitabilidade do logradouro.

É certo que, conforme entendimento consolidado, a mora deve ser comprovada na forma do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, assentou que, para essa comprovação, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
.

No caso, o AR retornou com a anotação “Não existe o número”,
o que, por si só, demonstra que a notificação sequer foi deixada no local, impossibilitando qualquer ciência, ainda que indireta, por parte do
devedor
.

Ocorre que
Agravante juntou fotografias e vídeos do imóvel situado na Rua Dinamarca, n.o
3477W
, Bairro Parque das Emas, Lucas do Rio Verde/MT (
IDs
340898892 e 340898893), evidenciando a existência física do imóvel e a identificação numérica ostensiva, aptas a afastar, no caso concreto, a presunção de correção da informação postal.

Assim, a hipótese revela particularidade relevante
. N
ão se trata de mera ausência de recebimento
,
circunstância abrangida pelo Tema 1.132, mas de indício robusto de falha na própria diligência postal, com retorno por “número inexistente” apesar de haver elementos objetivos de que o endereço é identificável.

A falta de entrega da notificação em endereço real e identificável vicia o procedimento de constituição em mora, tornando-o juridicamente ineficaz para fins de aparelhar a medida extrema de busca e apreensão.

“[...]
A constituição válida da mora é
pressuposto
processual específico, cuja ausência impede o regular prosseguimento da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) não se aplica ao caso
concreto, pois não se trata de devolução por número inexistente, mas de falha na tentativa de entrega, pois o mesmo endereço foi confirmado posteriormente em diligência judicial.

[...]
(N.U 1066193-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
.”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ERRO OPERACIONAL DOS CORREIOS – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TESE DO TEMA 1.132/STJ
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não se aplica quando a notificação extrajudicial é devolvida por erro operacional dos Correios, com anotação de endereço inexistente, que posteriormente se comprova correto.

A constituição válida da mora exige tentativa real e idônea de notificação ao endereço contratual. A ausência dessa diligência inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão. (N.U 1066193-97.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE DEVEDORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RETORNO DO AR COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MANDADO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DO NÚMERO NA RUA INDICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO DEVEDOR NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. EQUÍVOCO DOS CORREIOS NA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO CONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00085546520218160001 Curitiba, Relator
.:

Joscelito
Giovani
Ce
, Data de Julgamento: 31/03/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025)
.”

Assim sendo, a prova produzida pelo Agravante é
robusta
o suficiente para afastar a veracidade do comprovante de notificação apresentado pelo Banco, evidenciando que a mora não foi validamente comprovada no momento da propositura da ação.

Reconhecida a insuficiência

do suporte documental de constituição em mora, impõe-se a revogação da liminar e a restituição do
veículo ao Agravante, porquanto a busca e apreensão constitui medida de intensa restrição possessória, que exige observância estrita do requisito legal.

Diante do exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para o fim de revogar a medida liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo
ao Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026